Tribunal: TJSP
Processo: 2334496-11.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Embargos de declaração – Embargante apontando que "há pontos no acórdão que merecer ser esclarecidos" – Não reconhecimento – Inconformismo em relação ao entendimento adotado por este Colegiado quanto à regularidade dos encargos aplicados pelo Município de São Paulo até a entrada em vigor da EC no 113/21 – Questão discutida nas razões de embargos que foi objeto de expressa fundamentação no v.

Ementa:
Embargos de declaração – Embargante apontando que "há pontos no acórdão que merecer ser esclarecidos" – Não reconhecimento – Inconformismo em relação ao entendimento adotado por este Colegiado quanto à regularidade dos encargos aplicados pelo Município de São Paulo até a entrada em vigor da EC no 113/21 – Questão discutida nas razões de embargos que foi objeto de expressa fundamentação no v. acórdão – Requisitos do art. 1.022 do CPC não preenchidos – Caráter infringente pretendido – Embargos conhecidos e rejeitados.